Tribunal: STF
Processo: HC 232310
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Claudenir de Souza Lima impetrou habeas corpus, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. IRRESIGNAÇÃO COM A DOSIMETRIA DA PENA EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 148 DO CÓDIGO PENAL. PATAMAR DE AUMENTO PELA REINCIDENCIA. AUSENCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 621 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Tribunal a quo confirmou a conclusão do julgado que condenou o ora agravante pela prática da conduta imputada, destacando a presença das elementares do roubo majorado. A desconstituição do julgado, nos moldes pretendidos pela defesa, não pode ser realizada sem nova incursão no conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula 7/STJ. 



    2. É cediço que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, no desiderato de se obter mero reexame de fatos e provas, quando ausente contrariedade ao texto expresso da lei penal ou á evidência dos autos, como in caso. Precedentes. 



    3. Em relação ao crime do artigo 148 do Código Penal verifica-se que a pena foi fixada em 1 ano e 3 meses em razão do reconhecimento da agravante da reincidência. No ponto, não destoa o aresto recorrido da orientação jurisprudencial desta Corte acerca dos limites da ação revisional, sobremaneira por não estar evidenciada flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da pena. 



    4. "Em relação á dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e á luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que ali foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)."(AgRg no REsp n. 2.043.108/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    5. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.391.927 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “conceda a ordem em Habeas Corpus, reconhecendo a atipicidade da conduta descrita na denúncia como roubo qualificado, podendo a mesmo quando muito configurar a hipótese do art. 146 do CP; em relação ao delito do art. 148 do CP, seja concedida a ordem para reconhecer o excesso na pena imposta, operando acréscimo em razão da reincidência de 1/8 “.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Como bem destacou o acórdão ora impugnado, “o Tribunal a quo confirmou a conclusão do julgado que condenou o ora agravante pela prática da conduta imputada, destacando a presença das elementares do roubo majorado”.



    Nesse contexto, para o acolhimento da tese defensiva — atipicidade da conduta descrita na denúncia como roubo qualificado, podendo a mesmo quando muito configurar a hipótese do art. 146 do CP —, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzidos nos autos, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte (com meus grifos):



    [...] 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes.



    (HC n. 177.351 AgR, ministro Alexandre de Moraes)



    Observo, de outro lado, no que tange à fração de exasperação da reincidência, que este Supremo Tribunal Federal consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, cabendo aos Tribunais Superiores tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados para a sua fixação (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 193.243 AgR, ministra Rosa Weber).



    No caso, verifico que o acórdão impugnado manteve a agravante da reincidência no patamar de 1/4 (um quarto) em razão da existência de condenação anterior transitada em julgado.



    Desta forma, não vislumbro qualquer ilegalidade ou vício de fundamentação na dosimetria da pena imposta ao ora paciente. Enfatizo, ademais, que por demandar dilação probatória, a revisão da fração aplicada na individualização da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus. Confira-se:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE.



    [...] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados.



    3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    4. Agravo interno desprovido.



    (RHC 206.548 AgR, de minha Relatoria - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente